Tribunal: TJMT
Processo: 1040650-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1040650-18.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSIAS SANTANA MACHADO
RECORRIDA: ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE MOTOCICLETA. ALEGADA DEMORA NA REGULAÇÃO DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida com relação a à demora na resolução de um sinistro envolvendo sua motocicleta.
2. No caso dos autos, a não demonstrou claramente porque sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4.Isso porque, apesar dos transtornos enfrentados, a recorrida adotou medidas para solucionar o problema. Outrossim, considerando que o suporte foi prestado e que a questão foi resolvida de maneira satisfatória, não há fundamento para o pleito de indenização por danos morais e materiais, restando exaurido o objeto da demanda.
5. Portanto, pelas razões supramencionadas e ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade ou de qualquer abalo emocional significativo que ultrapasse o limite do mero dissabor inerente às relações de consumo, não há que se falar em reforma da sentença.
6.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Pois bem.A parte autora alega que, após a ocorrência do acidente (abril/2024), acionou imediatamente a seguradora, para fins de conserto da motocicleta. Todavia, houve demora de forma injustificada para autorização, que teria ocorrido tão somente em junho/2024. A parte promovida, por outro lado, alega que foi comunicada do sinistro em junho/2024, de modo que não houve demora.Compulsando os autos e as provas colacionadas ao feito, verifico que a parte promovida anexou conversa, ocorrida via WhatsApp, com a parte promovente (id 201634670, pág. 02), na qual constam diálogos datados de 12/06/2024, corroborando sua versão de que somente foi comunicada do sinistro no mês de junho/2024.Além disso, nas conversas juntadas aos autos pela própria parte promovente (ids 197377792 e 197377800), também é possível visualizar contatos referentes a junho/2024, corroborando os argumentos da parte requerida de que somente foi comunicada neste período.Assim, a parte promovente se limitou a fazer alegações genéricas no sentido de que acionou imediatamente a seguradora, não apresentando provas nesse sentido. Afinal, para comprovar a suposta demora no atendimento do sinistro, seria necessário comprovar que houve comunicação imediata após o acidente, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não é absoluta. Para tanto, é necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, conforme artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.No caso em tela, as alegações do requerente não se mostram verossímeis, considerando que as próprias conversas por ele juntadas demonstram que a comunicação do sinistro ocorreu somente em junho/2024, e não imediatamente após o acidente, em abril/202.Inclusive, apesar da realização de audiência de instrução e julgamento, na oportunidade também não houve produção de provas nesse sentido (...) “
7.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
8.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040650-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS SANTANA MACHADO - CPF: 736.803.891-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026